Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718434-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LOPES FERREIRA, RICARDO LOPES FERREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO LOPES FERREIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial no 0710337-90.2023.8.07.0014 apresentada por BRADESCO SAUDE S/A em desfavor dos agravantes pela qual rejeitada a alegação de nulidade da citação e a alegação de impenhorabilidade. Eis a decisão: “Primeiramente, nota-se que a parte executada realizou a sua regularização processual. Em seguida, defiro o benefício da justiça gratuita em seu favor, especialmente em razão do documento juntado no ID 229371819, que demonstra que não possui bens e renda suficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BRADESCO SAÚDE S/A inicialmente em face de RICARDO LOPES FERREIRA - ME. Após tentativas infrutíferas de localização da pessoa jurídica (IDs 184272623, 184992798, 186910744), foi deferida e expedida a citação por edital da MEI (ID 187194685), sendo nomeada a Curadoria Especial (ID 196780101), que se manifestou pela regularidade (ID 197023495). Posteriormente, este Juízo determinou a inclusão da pessoa física do empresário individual, RICARDO LOPES FERREIRA (CPF: 858.919.401-91), no polo passivo, reconhecendo a inexistência de autonomia patrimonial inerente à figura do empresário individual, e deferiu medidas constritivas contra a pessoa física (ID 220148036). Realizado o bloqueio de valores via SISBAJUD em conta de titularidade de RICARDO LOPES FERREIRA (ID 223004993), o executado pessoa física compareceu espontaneamente aos autos e apresentou Impugnação à Penhora (ID 225116238 e documento anexo). Na impugnação, o executado alega, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, argumentando que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal antes da expedição do edital (que foi direcionado à MEI). Sustenta que tal vício anularia todos os atos subsequentes, incluindo a penhora. Argumenta ainda a impenhorabilidade dos valores bloqueados e o excesso de execução. Pede a declaração de nulidade da citação e da penhora, a liberação dos valores, o reconhecimento do excesso e a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. A controvérsia central trazida pelo executado em sua impugnação reside na validade da citação e, por consequência, dos atos constritivos subsequentes. Contudo, a análise da validade da citação editalícia realizada em face da MEI torna-se despicienda diante do comparecimento espontâneo do executado pessoa física, RICARDO LOPES FERREIRA, aos autos, ocorrido quando da apresentação da Impugnação à Penhora (ID 225116238). Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 239. [...] § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A finalidade precípua da citação é dar ciência inequívoca ao demandado sobre a existência da ação e permitir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao comparecer aos autos por meio de advogado constituído e apresentar peça de defesa (impugnação), o executado demonstra ter atingido essa finalidade, tornando irrelevante a discussão sobre eventuais vícios nos atos citatórios anteriores. O comparecimento espontâneo, portanto, supriu qualquer falta ou nulidade de citação, considerando-se o executado citado na data em que protocolou a petição de ID 225116238. Uma vez suprida a citação pelo comparecimento espontâneo, cabia ao executado, nos termos do artigo 829 do CPC, efetuar o pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias. Não havendo comprovação de pagamento nesse prazo, a execução deve prosseguir regularmente com os atos expropriatórios. Note-se que o prazo de defesa e de embargos, assim como o de pagamento, correm de pleno direito com o comparecimento espontâneo, conforme a literalidade do art. 239, §1o, do CPC, transcrito acima. A penhora de valores via SISBAJUD (ID 223004993), embora tenha ocorrido antes do comparecimento espontâneo que supriu a citação, resta convalidada pela ausência de pagamento do débito pelo executado no prazo legal que se seguiu à sua efetiva ciência da execução (materializada pelo comparecimento). A alegação de nulidade da penhora com fundamento exclusivamente no vício citatório não pode prosperar, pois a citação foi suprida pelo ato do próprio executado. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação e, consequentemente, o pedido de anulação da penhora baseado nesse fundamento. Superada a questão preliminar referente à nulidade da citação, passa-se à análise das demais matérias arguidas pelo executado em sua peça de ID 225116238, a saber, a impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução. O executado alega a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD (ID 223004993), tendo apresentado, para corroborar sua tese, documentos relativos a despesas pessoais e extratos de sua conta bancária (ID 225202312). Verifica-se que, embora o executado tenha juntado comprovantes de despesas e extratos bancários (ID 225202312) na tentativa de demonstrar que os valores seriam necessários ao seu sustento, a análise atenta desses mesmos extratos revela uma realidade distinta daquela que busca fazer crer. Com efeito, os documentos apresentados demonstram que, a par das despesas existentes, a conta bancária do executado também recebeu movimentação financeira significativa no período analisado, incluindo diversas transferências e depósitos oriundos de terceiros em valores razoáveis. Tal fato indica que o executado aufere renda e possui fluxo de caixa, não se tratando de conta exclusivamente destinada ao recebimento de verbas de natureza alimentar ou que contenha apenas valores protegidos pela impenhorabilidade. O ônus de comprovar que os valores bloqueados se enquadram especificamente em uma das hipóteses legais de impenhorabilidade (Art. 833 do CPC) recai sobre o executado. A mera existência de despesas, ainda que elevadas, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade de todo e qualquer valor encontrado em conta bancária, especialmente quando os extratos demonstram também a entrada de receitas diversas e não identificadas como de natureza impenhorável. O executado não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que a quantia efetivamente bloqueada possuía natureza salarial, previdenciária, de poupança até o limite legal ou outra natureza protegida pela lei. A presença de múltiplas outras entradas financeiras na conta impede a presunção de que o valor bloqueado era estritamente o necessário para o seu sustento ou que se tratava exclusivamente de verba impenhorável. Dessa forma, analisados os documentos apresentados, conclui-se que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que o montante específico bloqueado via SISBAJUD (ID 223004993) detinha natureza impenhorável nos termos do Art. 833 do CPC. Pelo exposto, rejeito a alegação de impenhorabilidade. A arguição de excesso de execução, quando envolve a discussão sobre o valor original do débito, encargos contratuais, aplicação de índices, ou outras questões que demandem análise mais aprofundada do título e da relação jurídica subjacente, deve ser realizada por meio de Embargos à Execução, no prazo de 15 dias após a citação (ou seu suprimento). Note-se que não são questões cognoscíveis de ofício pelo Juízo, de modo que escapa ao estreito escopo da objeção de pré-executividade. Na petição de ID 225116238, o executado não aponta erro material de cálculo específico e demonstrável de plano, nem o alegado excesso decorre de impenhorabilidade comprovada. Sua alegação parece se referir a uma discordância mais ampla com o montante executado, matéria esta que deve ser veiculada em sede de Embargos à Execução. Assim, rejeito a alegação de excesso de execução formulada na petição de ID 225116238. Ante o exposto: 1. Defiro a gratuidade de justiça ao executado RICARDO LOPES FERREIRA. 2. Rejeito a preliminar de nulidade de citação arguida na impugnação (ID 225116238). 3. Considerando o comparecimento espontâneo do executado e a constituição de advogado, promova a Secretaria o descadastramento da Curadoria Especial anteriormente nomeada. 4. Por fim, mantenha-se o sigilo dos documentos de IDS 225202312, 225184478, 225184477, 225184469, 229371826, 229371824, 229371823 e 229371819, vez que se tratam de documentos pessoais do executado. 5 Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da penhora em pagamento e para determinação da transferência da quantia ao exequente.” (ID 232223788, origem) Os Embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 233351026) foram rejeitados pela decisão de ID 233883056, na origem. Os Embargos de declaração opostos pelo executado (ID 234015031) foram rejeitados (ID 236878389). Nas razões recursais, os agravantes alegam que “a r. decisão agravada deve ser integralmente reformada, pois se funda em pressuposto processual inexistente: a validade da citação da empresa executada, RICARDO LOPES FERREIRA – ME. Referida citação foi promovida por edital, sem que houvesse o prévio esgotamento de diligências reais e objetivas para localização da empresa, o que caracteriza nulidade absoluta, nos termos dos artigos 239, 256, 257 e 247 do Código de Processo Civil”. Destacam: “A jurisprudência tem reconhecido, com reiterada clareza, que a decisão que obsta o conhecimento de meios adequados de defesa no curso da execução – como a Impugnação ou os Embargos à Execução – por suposta preclusão, quando há elementos de dúvida quanto à validade da citação ou da representação, traz efeitos que incidem diretamente sobre o mérito da execução, atingindo o núcleo do exercício da defesa e da proteção patrimonial do executado. Por tal razão, é perfeitamente cabível a impugnação por meio de Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, II, do CPC. Com efeito, a decisão recorrida, ao indeferir o seguimento de impugnação e sustentar a preclusão do prazo para os Embargos, afasta, ainda que de forma indireta, a análise de matérias de ordem pública e substancial relevância, como: - a nulidade da citação da empresa executada (pessoa jurídica), realizada por edital, sem esgotamento de diligências e antes da constituição de advogado regularmente habilitado nos autos; - a inexigibilidade do título executivo, com fundamentos documentais suficientes, inclusive quanto ao pedido de cancelamento do plano de saúde antes da emissão dos boletos cobrados; - e a natureza alimentar dos valores bloqueados da conta bancária da pessoa física, conforme comprovantes já colacionados aos autos. Tais matérias não puderam ser devidamente analisadas em razão da alegada preclusão – que, salvo melhor juízo, não poderia ter sido reconhecida sem a prévia e expressa intimação da parte para regularizar sua representação processual ou esclarecer quem formalmente conduziria a defesa da Pessoa Jurídica, conforme dúvida declarada pelo próprio juízo no despacho saneador (ID 230315060).” - ID 71638865, p. 5. Alegam: “ao presumir que o comparecimento espontâneo da Pessoa Física (Ricardo Lopes Ferreira) teria suprimido a necessidade de citação válida da Pessoa Jurídica, o juízo incorreu em grave erro de direito. Como se sabe, o MEI (Microempreendedor Individual) não se confunde com a pessoa física de seu titular para fins processuais. A distinção entre CPF e CNPJ é reconhecida no plano da autonomia patrimonial, fiscal e judiciária, e não pode ser ignorada sob pena de violação à segurança jurídica”. Sustentam que “mesmo após a constituição regular de advogado da empresa, o juízo de origem deixou de reabrir o prazo para apresentação de Embargos à Execução, ignorando as manifestações da defesa que expressamente pleitearam essa reabertura (v.g., ID 231986290), e que voltaram a insistir no tema nos Embargos de Declaração (ID 233351026)”. Afirmam: “a decisão agravada incorre em vício grave ao reconhecer como consumado o prazo para oposição dos Embargos à Execução sem que tenha havido intimação válida da Pessoa Jurídica executada após a constituição de advogado com poderes específicos, e sem sanar dúvida expressamente registrada pelo próprio juízo quanto à representação processual da empresa. É juridicamente insustentável a suposição de que o comparecimento espontâneo da Pessoa Física, sócio da empresa, em momento posterior à penhora judicial, seria suficiente para suprir a ausência de citação válida da Pessoa Jurídica, sobretudo diante da inequívoca distinção entre os entes representados, notadamente no regime de Microempreendedor Individual. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação válida da Pessoa Jurídica é pressuposto inafastável da formação da relação processual, e que o comparecimento espontâneo da Pessoa Física não supre tal ausência, tampouco acarreta a fluência de prazos contra a empresa.” Alegam “inexigibilidade do título executivo por ausência de prestação do serviço e pedido de cancelamento prévio”, sustentando que a execução foi relativa à apólice coletiva empresarial no 379467, meses de abril e maio de 2023, mas “houve solicitação formal de cancelamento do plano de saúde antes da emissão das referidas cobranças, não tendo havido contraprestação por parte da operadora no período cobrado”. Ressaltam ainda “a manutenção da constrição sobre os valores bloqueados em contas bancárias de titularidade da Pessoa Física RICARDO LOPES FERREIRA, além de representar flagrante violação ao disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, configura medida desproporcional e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da execução”. Alegam que “amplamente demonstrado nos autos originários (ID 225116238 e seguintes), os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD são provenientes de recursos de subsistência — receitas vinculadas diretamente à atividade laborativa do executado, utilizadas no custeio de despesas essenciais”. Asseveram que “r. decisão interlocutória agravada também padece de vício formal que compromete sua validade jurídica, porquanto deixou de enfrentar fundamentos relevantes e questões jurídicas expressamente suscitadas pela defesa, nos moldes exigidos pelo art. 489, §1o, do Código de Processo Civil”. Por fim, requerem: “A concessão liminar de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente: a) os efeitos da r. decisão agravada que reconheceu indevidamente a preclusão do prazo para Embargos à Execução; b) os atos constritivos incidentes sobre verbas de natureza alimentar, bloqueadas da conta bancária de titularidade da Pessoa Física do agravante; c) o prosseguimento da execução com base em título manifestamente inexigível e citação presumida inválida; 3. A intimação do Agravado, BRADESCO SAÚDE S/A, por seu advogado constituído (Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/DF 45.892), para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; 4. Ao final, o provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma integral da decisão interlocutória agravada, a fim de que este Egrégio Tribuna: a) reconheça a nulidade da citação por edital da Pessoa Jurídica agravante, ante a ausência de esgotamento de diligências prévias e a não observância dos arts. 239, 256 e 257 do CPC; b) declare a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à referida citação inválida, notadamente a nomeação de Curador Especial, o reconhecimento da preclusão e a ausência de intimação para manifestação da parte; c) determine a reabertura do prazo legal para apresentação dos Embargos à Execução pela empresa executada, ou, subsidiariamente, reconheça a impugnação já apresentada como tal, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC); d) reconheça a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução, por ausência de prestação de serviço, pedido prévio de cancelamento contratual e vício na obrigação subjacente, com fundamento nos arts. 783 e 803, §1o, do CPC; e) declare a impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta bancária da Pessoa Física do agravante, por sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, incisos IV, X e §2o, do CPC, determinando-se sua imediata liberação; f) reconheça a ausência de fundamentação adequada da decisão agravada, nos termos do art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, ante a omissão quanto às teses veiculadas nos autos. Protesta-se, desde logo, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada de novos documentos, caso necessários à elucidação dos fatos e à demonstração da urgência e da verossimilhança das alegações.” (ID 71638865, p. 18) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante anotado, os agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória pela qual rejeitada a alegação de nulidade da citação da pessoa jurídica (RICARDO LOPES FERREIRA – ME) e a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da pessoa física (RICARDO LOPES FERREIRA). Em suma, alegam: I. vício de fundamentação e violação do art. 489, §1o, IV e VI do CPC; II. nulidade da citação da pessoa jurídica e invalidade dos atos processuais subsequentes; III. comparecimento espontâneo da pessoa física não supre invalidade de intimação da pessoa jurídica; IV. “inexigibilidade do título executivo por ausência de prestação do serviço e pedido de cancelamento prévio”; V. natureza alimentar dos valores bloqueados na conta da pessoa física. E requerem, além da reforma da decisão, a concessão do efeito suspensivo para afastar a “decisão agravada que reconheceu indevidamente a preclusão do prazo para Embargos à Execução; os atos constritivos incidentes sobre verbas de natureza alimentar, bloqueadas da conta bancária de titularidade da Pessoa Física do agravante; prosseguimento da execução com base em título manifestamente inexigível e citação presumida inválida. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade e risco de danos não evidenciados. Do alegado vício de fundamentação Os agravantes sustentam nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, alegando que “não foram enfrentadas as teses de nulidade da citação por edital da Pessoa Jurídica, da inexigibilidade do título executivo, da natureza alimentar dos valores penhorados” Sem razão. No caso, ainda que de forma sucinta, rechaçadas expressamente as alegações do executado quanto à alegação de nulidade da citação, de validade do título e de impenhorabilidade da verba constrita. Fundamentação sucinta não se confunde com não fundamentação. E também não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC. Da alegação de nulidade de citação Alegam os agravantes que a citação da pessoa jurídica por edital foi nula por não terem sido esgotadas as diligências para citação. Sustentam ainda que o comparecimento espontâneo da pessoa física não supre a não citação da pessoa jurídica. Sem razão. A execução de título extrajudicial (contrato de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar, n. 379467) foi ajuizada por BRADESCO SAÚDE S.A em desfavor de RICARDO LOPES FERREIRA-ME, inscrita no CNPJ/MF n.o 04.766.265/0001-56 – ID 177114720. Infrutíferas as diligências para localização da executada, foi realizada a citação por edital (ID 187194685) e a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou defesa (ID 197023495). Posteriormente, verificando o Juízo que “a empresa executada se trata de firma individual, onde não há separação patrimonial entre a empresa e o empresário”, determinou a inclusão do nome da pessoa física no polo passivo e pesquisa de bens em nome da pessoa física – ID 220148036, na origem. Frutífera a pesquisa de ativos pelo SISBAJUD nas contas da pessoa física (ID 223007009), o executado RICARDO LOPES FERREIRA apresentou impugnação à penhora (ID 225116238), na qual requereu: A nulidade da citação por edital e, consequentemente, a nulidade da penhora; A liberação imediata dos valores bloqueados, por se tratarem de verba alimentar; O reconhecimento do excesso de execução, com a exclusão da cobrança indevida e devolução em dobro dos valores pagos; A concessão da gratuidade de justiça; A concessão de tutela de urgência inaudita altera pars para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados; A condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. E sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a alegação de nulidade da citação sob o argumento de que o comparecimento espontâneo do executado, pessoa física, encerra a discussão quanto a eventual vício de citação da pessoa jurídica. Pois bem. Consta dos autos que a RICARDO LOPES FERREIRA é empresário individual (RICARDO LOPES FERREIRA-ME) – ID 177118252, na origem. E, nos termos do art. 966 do CC, o empresário individual exerce pessoalmente a atividade econômica organizada, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e o empresário. Isso implica dizer que, na atividade desenvolvida por empresário individual, não existe pessoa jurídica como núcleo de imputação de responsabilidades. O registro na Junta Comercial constitui somente pressuposto de regularidade, não se prestando a constituir uma personalidade jurídica autônoma. Insubsistente, portanto, a alegação dos agravantes no sentido de que “a distinção entre CPF e CNPJ é reconhecida no plano da autonomia patrimonial, fiscal e judiciária, e não pode ser ignorada sob pena de violação à segurança jurídica”. No sentido, destaca-se o que define a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. ( ) 8 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1669328 PR 2020/0043367-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020). No caso, como o empresário individual atua em nome próprio, responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem separação patrimonial ou autonomia, razão por que o comparecimento espontâneo da pessoa física (Ricardo Lopes Ferreira) supre eventual nulidade de citação realizada por edital da pessoa jurídica (Ricardo Lopes Ferreira – ME), considerando que figura da pessoa jurídica não se desprende do titular da atividade empresarial desenvolvida. Nessa circunstância, com o comparecimento espontâneo do executado (pessoa física), nos termos do art. 289, § 1o do CPC, passou a fluir o prazo para apresentação de embargos à execução, sendo desnecessária nova citação da pessoa jurídica, como sustentam os agravantes. Assim, considerando que os agravantes não apresentaram os embargos à execução no prazo de 15(quinze) dias úteis contados do comparecimento espontâneo, houve a preclusão. Quanto à alegação de invalidade da constrição via SISBAJUD realizada na conta da pessoa física, argumento de ter sido realizada antes do comparecimento espontâneo, destaca-se ser possível a realização de constrição no patrimônio do executado antes da citação quando este não for localizado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) Assim, ainda que tenha sido considerado citado a partir do comparecimento espontâneo, não existe qualquer nulidade quanto à constrição efetivada anteriormente. Da alegação de impenhorabilidade da verba constrita Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, nos termos do que define o art. 833 do Código de Processo Civil. No caso, de acordo com o extrato da conta do executado, em dia 16/1/2025, houve o bloqueio do valor de R$ 4.173,00, via SISBAJUD. Contudo, nenhum indicativo nos autos no sentido de que o bloqueio incidiu sobre verba salarial ou destinada à subsistência do executado. Isso porque o extrato da conta referente ao mês de janeiro de 2025 indica ocorrência de diversos créditos na conta do executado (6/1 - R$ 200,00; 6/1 – R$ 1.000,00; 8/1 – R$ 195,34; 8/1 – R$ 9.000,00; 10/1 – R$ 1.000,00; 13/1 – R$ 1.300,00). Assim, embora o executado tenha juntado diversos documentos demonstrando suas despesas ordinárias, não restou comprovado que a penhora tenha incidido sobre verba protegida pela impenhorabilidade. Da alegação de inexigibilidade do título Alegam os agravantes “inexigibilidade do título executivo por ausência de prestação do serviço e pedido de cancelamento prévio”. Afirmam que “a r. decisão agravada igualmente não poderia subsistir, pois deixou de enfrentar a inexigibilidade do suposto título executivo, questão veiculada expressamente nos autos e documentada com provas materiais irrefutáveis”. Sem razão. Consta dos autos que o executado, quando compareceu espontaneamente nos autos, apresentou impugnação à penhora (225116238) alegando, no que se refere à relação jurídica existente com o exequente, abusividade no contrato e onerosidade excessiva, o que comprometeu sua capacidade financeira. Alegou que havia entrado em contado, solicitando o cancelamento do contrato e questionou a inclusão da mensalidade do mês de maio de 2023. Sustentou ainda excesso na execução e cobrança indevida. Observa-se na peça apresentada (ID 225116238) que não houve qualquer alegação de inexigibilidade do título. A decisão agravada, no ponto, definiu: “A arguição de excesso de execução, quando envolve a discussão sobre o valor original do débito, encargos contratuais, aplicação de índices, ou outras questões que demandem análise mais aprofundada do título e da relação jurídica subjacente, deve ser realizada por meio de Embargos à Execução, no prazo de 15 dias após a citação (ou seu suprimento). Note-se que não são questões cognoscíveis de ofício pelo Juízo, de modo que escapa ao estreito escopo da objeção de pré-executividade. Na petição de ID 225116238, o executado não aponta erro material de cálculo específico e demonstrável de plano, nem o alegado excesso decorre de impenhorabilidade comprovada. Sua alegação parece se referir a uma discordância mais ampla com o montante executado, matéria esta que deve ser veiculada em sede de Embargos à Execução. Assim, rejeito a alegação de excesso de execução formulada na petição de ID 225116238. Em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão supracitada (ID 234015031), o executado alegou omissão do Juízo quanto “a inexistência de título executivo extrajudicial válido e hábil a aparelhar a execução”, matéria que sequer havia sido mencionada na petição de impugnação (ID 225116238) que foi analisada na decisão embargada. Na oportunidade requereu o conhecimento dos embargos para sanar a omissão e “reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial válido e, por conseguinte, da nulidade da execução, nos termos dos artigos 783, 784 e 803, inciso I, do CPC/2015”. O Juízo rejeitou os embargos: Trata-se de embargos de declaração de ID 234015031 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 232223788. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Como se vê, o Juízo, corretamente, não conheceu da matéria e rejeitou os embargos, considerando que referido recurso deve se referir, única e exclusivamente, ao que definido no art. 1.022 do CPC. Desse modo, verifica-se que a inexigibilidade, embora seja matéria que, em tese, possa ser suscitada em exceção de pré-executividade, não foi apreciada pelo Juízo por ter sido suscitada em sede de embargos de declaração, recurso que não tem essa finalidade. Assim, em princípio, escorreita a decisão agravada em todos os pontos alegados pelos agravantes. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora